Tribunal: STF
Processo: Ext 744
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-01
Data de publicação: 1999-12-01

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - DELITOS COMUNS - REGULARIDADE
FORMAL DO PEDIDO EXTRADICIONAL - SÚMULA 421/STF - INTELIGÊNCIA DO
ART. 89 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO - POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA
PENA DE MORTE - NECESSIDADE DE COMPROMISSO FORMAL DE COMUTAÇÃO -
PEDIDO DEFERIDO, COM RESTRIÇÃO.
PROCESSO EXTRADICIONAL - EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO -
IMPOSSIBILIDADE - SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA - ESTATUTO DO
ESTRANGEIRO (ART. 85, § 1º) - CONSTITUCIONALIDADE.
- O modelo extradicional vigente no Brasil - que consagra o
sistema de contenciosidade limitada, fundado em norma legal reputada
compatível com o texto da Constituição (Estatuto do Estrangeiro,
art. 85, § 1º) - não autoriza que se renove, no âmbito da ação de
extradição passiva promovida perante o Supremo Tribunal Federal, o
litígio penal que lhe deu origem, nem que se efetive o reexame do
quadro probatório ou a discussão sobre o mérito da acusação ou da
condenação emanadas de órgão competente do Estado estrangeiro.
Doutrina. Precedentes.
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - TRADUÇÃO DEFICIENTE -
POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DO CONTEÚDO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS -
INOCORRÊNCIA DE DEFEITO FORMAL.
- A eventual ocorrência de impropriedades léxicas, a
verificação de desvios sintáticos, a configuração de incorreções
gramaticais ou a inobservância dos padrões inerentes à norma culta,
só por si, não imprestabilizam a tradução produzida, pelo Estado
estrangeiro, no processo extradicional, se se evidenciar que o
conteúdo dos documentos, formalmente vertidos para o português,
reveste-se de inteligibilidade. Precedentes.
EXTRADITANDO QUE TEM COMPANHEIRA BRASILEIRA - INEXISTÊNCIA
DE OBSTÁCULO À EXTRADIÇÃO - SÚMULA 421/STF.
- A existência de relações familiares, a comprovação de
vínculo conjugal ou a convivência more uxorio do extraditando com
pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de
relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em
conseqüência, a efetivação da extradição do súdito estrangeiro. A
superveniência da nova ordem constitucional não afetou a validade da
formulação contida na Súmula 421/STF, que continua em regime de
integral aplicabilidade. Precedentes.
BONS ANTECEDENTES E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL
LÍCITA NO BRASIL - POSSIBILIDADE DE EFETIVAR-SE A EXTRADIÇÃO.
- A circunstância de o súdito estrangeiro possuir bons
antecedentes sociais e o fato de exercer, no Brasil, atividade
profissional lícita não impedem a extradição. Precedentes.
ENTREGA IMEDIATA DO EXTRADITANDO - PODER DISCRICIONÁRIO DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
- Compete, exclusivamente, ao Presidente da República, uma
vez deferido o pedido extradicional pelo Supremo Tribunal Federal,
deliberar sobre a conveniência, a oportunidade ou a utilidade da
entrega imediata do extraditando ao Estado requerente, não obstante
o súdito estrangeiro esteja sendo processado criminalmente no Brasil
ou aqui sofrendo execução penal em face de condenação imposta pela
Justiça brasileira. Inteligência do art. 89 do Estatuto do
Estrangeiro. Precedentes.
VALIDADE DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR REPRESENTANTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESTRANGEIRO REQUERENTE.
- O ordenamento positivo brasileiro, no que concerne aos
processos extradicionais, não exige que a ordem de prisão contra o
extraditando tenha emanado, necessariamente, de autoridade
estrangeira integrante do Poder Judiciário. Basta que se cuide de
autoridade investida, nos termos da legislação do próprio Estado
requerente, de atribuição para decretar a prisão. Precedentes.
EXTRADIÇÃO - PENA DE MORTE - COMPROMISSO DE COMUTAÇÃO.
- O ordenamento positivo brasileiro, nas hipóteses de
imposição do supplicium extremum, exige que o Estado requerente
assuma, formalmente, o compromisso de comutar, em pena privativa de
liberdade, a pena de morte, ressalvadas, quanto a esta, as situações
em que a lei brasileira - fundada na Constituição Federal (art. 5º,
XLVII, "a") - permite a sua aplicação, caso em que se tornará
dispensável a exigência de comutação. Hipótese inocorrente no caso.
A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas -
Artigo 3º, n. 1, "a" - outorga, à Missão Diplomática, o poder de
representar o Estado acreditante ("État d'envoi") perante o Estado
acreditado ou Estado receptor (o Brasil, no caso), derivando, dessa
função política, um complexo de atribuições e de poderes
reconhecidos ao agente diplomático que exerce a atividade de
representação institucional de seu País.
Desse modo, o Chefe da Missão Diplomática pode assumir, em
nome de seu Governo, o compromisso oficial de comutar, a pena de
morte, em pena privativa de liberdade. Esse compromisso pode ser
validamente prestado antes da entrega do extraditando ao Estado
requerente. O compromisso diplomático em questão traduz pressuposto
da entrega do extraditando, e não do deferimento do pedido
extradicional pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3